Tribunal: TJES
Processo: 5028206-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028206-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.
RECORRIDO: NEWTON ROCHA GOTELIP JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028206-63.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.

RECORRIDO:
NEWTON ROCHA GOTELIP JUNIOR, BRENDDA DOS SANTOS NEVES GOTELIP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCONTO CUMULATIVO PROMETIDO NÃO APLICADO. MÁ REDAÇÃO DA OFERTA QUE GEROU LEGÍTIMA EXPECTATIVA NOS CONSUMIDORES. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.494,36 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada Autor) a título de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelos Requerentes, ora Recorridos.

(2). Quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova, no presente caso, por se estar diante de relação de consumo, é possível em abstrato a inversão do ônus da prova, o que há de ser apreciado em conjunto com os elementos coligidos aos autos por ocasião do exame de mérito, de maneira que rejeito tal questão aduzida a título de “preliminar”.

(3). Quanto à suposta inépcia da inicial, observo que houve delimitação do pedido ou causa de pedir referente à restituição de valores desembolsados com as mensalidades do curso e livros, em virtude da propaganda enganosa veiculada pela Recorrente para fechar o negócio, uma vez que os consumidores somente anuíram com o termo porque foram induzidos a erro ao terem sido informados que em 2022 teriam um desconto cumulativo, razão pela qual não merece acolhida a arguição da Recorrente.

(4). Quanto à oferta discutida nos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que a interpretação dos consumidores possui subsídio na informação fornecida pela própria Recorrente, valendo o destaque, nesse particular, ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Da detida análise da mensagem de Whatsapp (Id. 19477253) trocada entre as partes restou evidenciado que a informação com relação ao desconto sobre a mensalidade de 2022 de fato não ficou clara, em razão da redação utilizada pelo preposto da Ré. A Requerida ao utilizar do advérbio “mais” prestou informação errônea ao consumidor, pois deu a idéia de acréscimo, no sentido de que o desconto seria cumulativo no percentual de 45% para o ano de 2022, não se tratando de uma mera interpretação dos Autores
[...]”.

(5). Nesse sentido, comprovada efetiva oferta da Recorrente nos termos narrados pelos Recorridos, não merece reparos a sentença objurgada no que se refere ao reconhecimento do descumprimento da oferta, bem como no tocante à reparação material comandada
in casu
, tendo em vista os pagamentos realizados pelos Recorridos referentes a período que já não mais usufruíam do serviço.

(6). Por fim, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à compensação por danos morais, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)